Tribunal: TJES
Processo: 5001715-19.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001715-19.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA TOSE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO PODE OCUPAR O POLO ATIVO DA DEMANDA. EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE QUERELA NULLITATIS. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA N. 100 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto pelo requerente visando a reforma da Sentença diante de suposta inobservância do Tema n. 100 do STF.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em verificar a aplicação do Tema n. 100 do STF ao caso concreto e eventual legitimidade ativa do ente público que seria derivada da interpretação do tema mencionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À evidência, tem-se que a ilegitimidade ativa do Ente Público restou completamente configurada, em decorrência da taxatividade da Lei n. 12.153/2009, além da inaplicabilidade do Tema n. 100 do STF no caso em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.153/2009, CPC e Enunciado das Turmas Recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001715-19.2022.8.08.0035

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDA: MARIA APARECIDA TOSE

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO PODE OCUPAR O POLO ATIVO DA DEMANDA. EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE QUERELA NULLITATIS. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA N. 100 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto pelo requerente visando a reforma da Sentença diante de suposta inobservância do Tema n. 100 do STF.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em verificar a aplicação do Tema n. 100 do STF ao caso concreto e eventual legitimidade ativa do ente público que seria derivada da interpretação do tema mencionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À evidência, tem-se que a ilegitimidade ativa do Ente Público restou completamente configurada, em decorrência da taxatividade da Lei n. 12.153/2009, além da inaplicabilidade do Tema n. 100 do STF no caso em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.153/2009, CPC e Enunciado das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Anulatória de Sentença (
Querela Nullitatis
) ajuizada por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face de
MARIA APARECIDA TOSE
.

Narra o requerente, em síntese, que, no ano de 2019, o Juízo a quo proferiu sentença nos autos de n. 0004891-96.2019.8.08.0035, julgando procedente o pleito autoral formulado por Maria Aparecida Tose, na referida demanda, com a consequente condenação do requerente a promover a progressão por desempenho da mesma em quatro referências, com o devido enquadramento e pagamento de valores retroativos e não pagos.

Sustenta que o pleito da requerida, na mencionada demanda, vai de encontro com a legalidade, uma vez que a legislação permite somente duas progressões por mérito, e não quatro como pleiteado e concedido pelo Juízo a quo. Diante disso, propôs a presente demanda com o objetivo de anular a sentença proferida, haja vista a afronta aos precedentes legais e jurisprudenciais da instância superior.

A sentença do juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

(...)
na forma do art. 5º, inciso I, da Lei no. 12.153/2009, o qual prevê,
expressamente
, a impossibilidade da administração pública atuar como parte autora no âmbito deste microssistema, há de se reconhecer a incompetência absoluta deste Juízo.

Á vista do exposto, sentenciarei o presente feito, para evitar mais prejuízos as partes, bem como em homenagem ao princípio da duração razoável do processo,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
com base no artigo 485, Inciso IV, do CPC c/c no inciso I, do artigo 5º, da Lei 12.153/2009.

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado. Em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da Sentença proferida, haja vista a possibilidade de que o Ente Público atue no polo ativo nas demandas em trâmite nos Juizados Especiais a partir da interpretação prevista no Tema n. 100 do STF. Isto posto, pugna pela integral reforma do pronunciamento para julgar procedente o pleito autoral.

Contrarrazões apresentadas, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção da Sentença, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença objurgada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a viabilidade ou não da demanda proposta por Ente Público no âmbito dos Juizados Especiais, bem como a aplicabilidade, ou não, do Tema n. 100 do STF ao caso concreto.

De antemão, entendo ser o caso de não acolher as razões do Recurso apresentado. Explico.

Trata-se de fato incontroverso o de que os Entes Públicos não possuem legitimidade ativa para demandar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo norma legal expressamente prevista na legislação pátria.

O rol de quem pode ser parte (como autor ou réu) no Juizado Especial é taxativo, logo, não há o que se falar em interpretação ou entendimento que flexibilize tal norma legal.

A Lei n. 12.153/2009, que trata sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, é assertiva ao dispor quem são os legitimados para serem partes no polo ativo nas demandas em tramitação, veja-se:

Art. 5
o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

No mesmo sentido, assim dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA -
ENTE PÚBLICO NO POLO ATIVO - EXCLUSÃO LEGAL - ILEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL. - O ente público municipal, a par da expressa previsão legal (inciso I, do artigo 5º, da Lei nº 12.153/09), não se inclui no rol dos legitimados ativos a demandarem nos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
mantendo, nesse caso, a competência residual da Justiça Comum para processamento e julgamento da respectiva ação. (TJ-MG - CC: 10000190878181000 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 14/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019). Grifo nosso.

Ademais, não há o que se falar de que, considerado o caso concreto, que se trata de demanda anulatória de sentença transitada em julgado com suposto fundamento na interpretação do Tema n. 100 do STF, restaria flexibilizada tal regra de legitimidade, uma vez que o procedimento abordado no referido Tema não condiz com o caso em discussão, não sendo aplicável. Veja-se:

Processual civil. Coisa julgada. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Juros e atualização monetária - JAM. Pedido de alteração dos critérios legais de JAM por critérios judiciais. Sentença que extingue o processo sem exame do mérito em razão da coisa julgada constituída em sentença de improcedência em demanda entre as mesmas partes (processo nº 0004666-96.2017.4.03.6315). Recurso da parte autora. Improcedência das alegações recursais. Manutenção da sentença de extinção sem exame do mérito, mas por fundamentos diversos, com base no tema 100/STF, tese 3. Não cabe o sobrestamento da demanda, determinada na ADI 5090, por versar o recurso questão processual. A questão da possibilidade de substituição da TR por outro índice para a correção monetária da conta vinculada ao FGTS já foi resolvida no mérito, em julgamento que transitou em julgado, em demanda anteriormente movida pela parte autora.
As teses fixadas no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 586068, com repercussão geral (Tema 100/STF): “
1) É possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3)
O artigo 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”.
Aplicação da tese 3 do tema 100/STF: “O artigo 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. No caso concreto, ainda não cabe cogitar de desconstituição da coisa julgada. O título executivo judicial não se ampara em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pelo STF, anterior ou posterior ao trânsito em julgado. Contudo, fica ressalvada expressamente a possibilidade de a parte pedir a desconstituição da coisa julgada, por simples petição nos autos do processo nº 0004666-96.2017.4.03.6315, em prazo equivalente ao da ação rescisória, caso a coisa julgada seja contrária ao que vier a ser definido pelo STF na ADI 5090. Por ora, não há interesse processual em desconstituir a coisa julgada porque inexiste qualquer entendimento definitivo do STF na ADI 5090. E, de resto, esta não é a via processual adequada.
O STF estabeleceu em no tema 100/STF que a desconstituição da coisa julgada deve ser pedida no Juizado Especial por meio de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.
Sentença de extinção do processo sem exame do mérito mantida, mas por fundamentos diversos. Recurso inominado interposto pela parte autora desprovido. (TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 5007162-03.2023.4.03.6315, Relator: CLECIO BRASCHI, Data de Julgamento: 06/03/2024, 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 11/03/2024). Grifo nosso.

Logo, ainda que o Ente Público ostentasse de legitimidade ativa no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não seria o caso de prosseguimento da demanda de forma favorável ao Ente, tendo em vista que a
Querela Nulittatis
não se trata da via eleita adequada para a pretensão de anulação de Sentença outrora proferida, pois não se trata do procedimento previsto a partir da interpretação contida no Tema n. 100 do STF.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)